Tribunal: TJPA
Processo: 0800271-42.2024.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10420 - Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800271-42.2024.8.14.0301

APELANTE: VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.

APELADO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, DETRAN/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA

PROCESSO Nº 0800271-42.2024.8.14.0301

SENTENCIANTE: JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

SENTENCIADO: VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.

SENTENCIADO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ (DETRAN/PA)

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LIBERAÇÃO DE CHASSIS CLONADOS. CLONAGEM DE VEÍCULOS. OBRIGAÇÃO DO DETRAN/PA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA
.

I.
CASO EM EXAME

1. Remessa necessária interposta contra sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A., em face do DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ (DETRAN/PA), com o objetivo de garantir a regularização do emplacamento de veículos cujos chassis foram clonados. A impetrante foi surpreendida pela clonagem dos chassis dos veículos adquiridos diretamente das montadoras, os quais já haviam sido indevidamente registrados em nome de terceiros.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão principal é verificar se a omissão do DETRAN/PA, ao não regularizar os registros dos veículos, configura violação a direito líquido e certo da impetrante, ensejando a concessão da segurança.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão da autoridade coatora em adotar as providências para regularizar os registros dos veículos clonados compromete o direito da impetrante, que se viu impossibilitada de utilizar os veículos para suas atividades comerciais.

4. A sentença que concedeu a segurança, determinando ao DETRAN/PA que regularizasse os registros e permitisse o emplacamento dos veículos, encontra amparo na legislação vigente, especialmente na Resolução CONTRAN nº 968/2022.

3. A decisão está em consonância com os princípios do direito líquido e certo e com a legislação aplicável, sendo indevida a omissão administrativa.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1. A Administração Pública, por meio do DETRAN/PA, tem o dever de regularizar os registros de veículos cujos chassis foram clonados, assegurando o cumprimento da legislação vigente e o direito da impetrante.

2. A omissão da autoridade coatora, além de configurar ilegalidade, compromete a atividade econômica da impetrante e causa danos aos seus compromissos comerciais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009; Resolução CONTRAN nº 968/2022.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AInt em AI 08039427920198140000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 09.12.2020.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
da Remessa Necessária e, no mérito,
CONFIRMAR
a sentença de concessão da segurança, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11 de dezembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
nos autos de um Mandado de Segurança impetrado pela empresa VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. contra o Diretor do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/PA, com o objetivo de garantir a liberação para o emplacamento de veículos que sofreram clonagem de chassis, o que resultou em registros fraudulentos em diversos estados, incluindo o Pará.

Segundo narra a petição inicial (ID 29389694), a impetrante, ao adquirir veículos diretamente das montadoras Mercedes-Benz e Volkswagen, para fins de locação, foi surpreendida com a descoberta de que esses veículos já haviam sido emplacados indevidamente por terceiros, o que resultou em uma série de complicações administrativas e legais.

O DETRAN/PA foi notificado da fraude, mas não tomou as providências necessárias para regularizar a situação, o que motivou a impetração do mandado de segurança.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 29389841), que concedeu a segurança pleiteada, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada por VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A., para determinar à autoridade coatora que, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, adote as providências necessárias para a liberação dos chassis dos veículos indicados no doc. 05 dos autos, para emplacamento e regularização pela impetrante, mediante anotação dos caracteres “DB” nos chassis emplacados pelo DETRAN/PA, permitindo o emplacamento em nome da impetrante, mediante a apresentação dos laudos de vistoria de empresa credenciada, nos termos do art. 38, §2º, I, da Resolução CONTRAN nº 968/2022, confirmando a liminar anteriormente deferida (Id 106630396). Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e da Súmula 105 do STJ. Sem custas, nos termos da Lei Estadual nº 8.328/2015. Sentença sujeita a reexame necessário, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009. Cumpra-se.”

Após a sentença, foi registrado que não houve interposição de recurso pelas partes, conforme certidão que consta nos autos (ID 29389844).

Em cumprimento ao disposto no art. 496, §1º do Código de Processo Civil, os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sede de remessa necessária, para reapreciação da sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública Municipal.

Após a regular redistribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através do despacho de ID 29419540, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por meio da Procuradora de Justiça Maria da Conceição de Mattos Sousa, que em seu parecer (ID 30810678), opinou pelo cabimento da remessa necessária e corroborando a sentença que concedeu a segurança.

O parecer do MP analisou a legalidade do direito líquido e certo da impetrante e destacou que a decisão do juízo
a quo
estava conforme as normas legais aplicáveis. A argumentação do MP se baseou nos princípios do direito líquido e certo, conforme disposto no artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal, e na Lei nº 12.016/2009, enfatizando a inexistência de qualquer irregularidade na sentença proferida, que determinou a regularização administrativa dos registros dos veículos.

Diante disso, manifestou-se pela confirmação da sentença concessiva da segurança e manutenção da prestação jurisdicional efetiva, por se tratar de direito líquido e certo da impetrante.

É o relatório.

VOTO

O presente processo versa sobre
REMESSA NECESSÁRIA
interposta em razão da sentença proferida no mandado de segurança impetrado por VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. contra o DETRAN/PA, buscando a liberação dos chassis de veículos cuja documentação foi adulterada em razão de fraude, conhecida como clonagem de chassis, o que resultou em registros indevidos no sistema de trânsito.

O caso envolve uma grave situação administrativa e criminal, tendo em vista a lesão ao direito de propriedade da impetrante, além do risco à integridade do sistema de trânsito e à economia local.

A impetrante, conforme narra o processo, adquiriu diretamente das montadoras Mercedes-Benz e Volkswagen mais de 300 veículos, os quais seriam destinados à locação para sua vasta clientela, que inclui empresas do setor agrícola e prestadores de serviços essenciais.

Entretanto, ao tentar realizar o registro e o emplacamento, a impetrante foi surpreendida com a informação de que os chassis desses veículos já haviam sido registrados em nome de terceiros, em diversos estados, incluindo o Pará.

Tal fato decorre de um esquema criminoso de clonagem de chassis, em que dados de veículos ainda não emplacados foram utilizados como garantia em operações de crédito, sem a anuência da empresa, o que configura fraude de grande proporção.

É incontestável que a fraude e a clonagem de chassis afetaram diretamente a atividade da impetrante, que se viu impossibilitada de utilizar os veículos para a prestação de serviços contratados, o que comprometeu a execução de seus compromissos comerciais e trouxe consideráveis prejuízos. Para tanto, a impetrante solicitou ao DETRAN/PA a regularização dos registros, mas não obteve êxito, uma vez que o órgão, apesar das diversas notificações e solicitações, não adotou as medidas necessárias para a liberação dos veículos.

Em razão da inércia do DETRAN/PA, a impetrante impetrou mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, para que fosse determinada a liberação imediata dos chassis para emplacamento, mediante a inclusão dos caracteres “DB” (dublê), conforme previsto pela Resolução CONTRAN nº 968/2022.

O juiz de primeiro grau, analisando as evidências apresentadas, concedeu a segurança, determinando ao DETRAN/PA que adotasse as providências necessárias para a regularização da situação dentro de um prazo de 45 dias.

A sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém está fundamentada no direito líquido e certo da impetrante. Conforme os documentos apresentados nos autos, a empresa é legítima proprietária dos veículos, e a clonagem dos chassis foi devidamente comprovada por boletins de ocorrência, ofícios enviados ao DETRAN/PA, e laudos de vistoria realizados por empresa credenciada pelo órgão de trânsito. A decisão que concedeu a segurança está em consonância com as normas e princípios que regem a matéria, especialmente considerando a urgência da situação, uma vez que os veículos ainda não haviam sido emplacados e estavam sendo utilizados de maneira fraudulenta.

O parecer do Ministério Público, que opinou pela manutenção da sentença, reafirma que o direito da impetrante está devidamente amparado, uma vez que foi comprovada a fraude nos registros dos veículos e a recusa do DETRAN/PA em regularizar a situação.

O parecer destaca ainda a legitimidade do pleito da impetrante e a inexistência de qualquer justificativa plausível para a negativa da autoridade coatora. O MP também observa que, embora o DETRAN/PA tenha alegado dificuldades para cumprir a decisão, não há como permitir que a omissão administrativa continue prejudicando a impetrante, que já demonstrou de forma robusta a sua titularidade e a irregularidade no registro dos veículos.

Importante frisar que o DETRAN/PA, ao apresentar suas justificativas, alegou a complexidade do procedimento e a necessidade de maior tempo para regularizar os registros. Contudo, tais argumentos não se sustentam, uma vez que a autoridade coatora tem o dever de adotar todas as providências para assegurar o cumprimento da legislação e da decisão judicial. A Administração Pública deve agir com diligência e eficiência, especialmente em casos de fraude, onde o risco de perpetuação do crime exige uma resposta célere.

Além disso, a impetrante já havia cumprido todas as exigências legais e administrativas para regularizar a situação, incluindo a apresentação de documentos comprobatórios, como notas fiscais, boletins de ocorrência, laudos de vistoria, e notificações à SENATRAN.

O comportamento do DETRAN/PA, ao não adotar as providências necessárias dentro do prazo estipulado, configura omissão administrativa, que deve ser corrigida por meio do mandado de segurança.

Em que pese o volume de veículos afetados pela fraude, não se pode admitir que a inércia do DETRAN/PA prevaleça, pois a omissão do órgão não pode prejudicar ainda mais a atividade econômica da impetrante e seus clientes.

A urgência no cumprimento da decisão está patente, tendo em vista os prejuízos irreversíveis que a impetrante está sofrendo, especialmente no que tange à sua capacidade de atender às demandas de setores essenciais, como a agricultura e o fornecimento de gás.

Dessa forma, não restam dúvidas quanto à legalidade e necessidade da decisão proferida, que está em conformidade com a legislação vigente e com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, e deste Egrégio Tribunal de Justiça, que já se posicionou em casos semelhantes, garantindo a proteção de direitos líquidos e certos em situações de fraude e omissão administrativa. Vejamos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE IMEDIATA SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DE EMPRESA CONTRA O DETRAN/PA, SOB A ALEGAÇÃO DE VEÍCULOS CLONADOS. DECISÃO DEFERINDO A TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO A IMEDIATA SUBSTITUIÇÃO DAS PLACAS DOS VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA EXISTÊNCIA DE VEÍCULOS CLONE OU DUBLÊ. INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA OU DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A MUDANÇA DE PLACAS. MEDIDA SATISFATIVA E IRREVERSÍVEL. DECISÃO LIMINAR QUE VIOLA O DISPOSTO NO ARTIGO 1º, § 3º DA LEI Nº 8.437/1992 E O ARTIGO 300, § 3º DO CPC. ESGOTAMENTO DO PEDIDO. NÃO CARACTERIZADA A OBRIGAÇÃO DO DETRAN/PA NA REGULARIZAÇÃO DOS VEÍCULOS. QUESTÃO CONTROVERTIDA. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. ACÓRDÃO (TJ-PA 08039427920198140000, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 09/12/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 12/01/2021)

Diante disso, a sentença que concedeu a segurança à impetrante deve ser mantida, pois está corretamente fundamentada e em conformidade com a legislação. O DETRAN/PA deve ser compelido a adotar as providências necessárias para a regularização dos registros dos veículos e permitir o emplacamento, com a devida anotação dos caracteres “DB” nos chassis clonados, conforme estabelecido pela Resolução CONTRAN nº 968/2022.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em sede de
REEXAME NECESSÁRIO
, decido pela manutenção integral da sentença de origem.

Tratando-se de Remessa Necessária, com sentença confirmada, determino o arquivamento do processo imediatamente.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/12/2025